Tribunal: STF
Processo: HC 211719
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. TRÁFICO INTERESTADUAL DE TREZENTOS E OITENTA E OITO QUILOS DE MACONHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE: IMPROCEDÊNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 7.2.2022, por Paulo Cezar Magalhães Penha, advogado, em benefício de William Capoia, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.12.2021, denegado o Habeas Corpus n. 698.931.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 13.8.2021, foi decretada a prisão preventiva do paciente pela apontada prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e de associação para o tráfico.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E SUA ASSOCIAÇÃO – Circunstâncias da conduta que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Crime de incontestável gravidade – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública e futura aplicação da lei penal – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA”.



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 698.931 no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.12.2021, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, alegando o impetrante que “a decisão coatora não aponta, de forma individualizada, qual seria a suposta gravidade dos fatos imputados ao paciente”.



    Afirma que “inexiste nos autos qualquer elemento concreto que aponte para a possibilidade, mesmo que remota, de risco de reiteração, de fuga ou risco à instrução”.



    Observa que “os fatos atribuídos ao paciente, foram em tese, praticados em 15/10/2020 sendo necessário relembrar que o fato sequer diz respeito ao paciente, aduz apenas, a representação que “possivelmente” estariam dando apoio a empreitada criminosa. Já a prisão preventiva, entretanto, foi decretada em 13/08/2021 evidenciando um distante lapso temporal de mais de 10 (dez) meses entre o suposto fato e a prisão”.



    Sustenta que “não existe fato novo, nem contemporâneo ao decreto prisional, para concretamente justificar a imposição do mais severo segregamento cautelar ao paciente”.



    Enfatiza que “o paciente (…) é réu primário, e jamais teve contra si qualquer persecução criminal em instância alguma”.



    Assevera que, “quanto à suposta necessidade de “assegurar a aplicação da lei penal”, (…) não há, nem no ato coator nem nos autos, qualquer evidência de que a liberdade do paciente representaria um risco nesse sentido”.



    Salienta que “o paciente tem residência fixa em imóvel familiar, trabalho lícito, e ainda mais, sua esposa está gravida de 07 (sete) meses, onde o paciente estava diariamente preparando todo o enxoval para a chegada do seu filho”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto e do mais que consta dos autos, os Impetrantes rogam à este E. Tribunal: 



    A. Que seja proferida decisão LIMINAR restituindo o Paciente à liberdade; 



    B. Que ,no mérito, seja concedida a ordem de liberdade, cassando-se a r. decisão ora combatida, de maneira a se confirmar a liminar que se espera tenha sido já deferida; ou colocado em imediata liberdade o Paciente se assim ainda não estiver. 



    Requer, pois, o cumprimento de todas as formalidades legais, e ainda informações à autoridade coatora, ou seja, o Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO - SEXTA TURMA, bem como vista dos autos à Procuradoria para parecer”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual denegado o Habeas Corpus n. 698.931.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.965-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Não há ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão impugnada nesta impetração.



    Tem-se nos autos que o paciente foi preso preventivamente pela apontada prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, pois teria tido envolvimento no transporte interestadual de trezentos e oitenta e oito quilogramas de maconha.



    Ao denegar o Habeas Corpus n. 698.931, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro considerou idônea a fundamentação adotada pelo juízo de origem para impor a prisão preventiva ao paciente, apontando a necessidade da medida em razão da gravidade concreta da conduta:



    “Insta consignar, preliminarmente, que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado. 



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 49/50): 



    - Da Prisão Preventiva: 



    Após as alterações trazida pela Lei n° 12.403/2011 e mais recentemente pela Lei n° 13.964/2019, o instituto da prisão preventiva passou a ser regulamentado pelo artigo 282 e pelos artigos 311 e seguintes, do Código de Processo Penal. Assim, em seus artigos 312 e 313. dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, e será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. 



    Já no § I o do artigo 315 do Código de Processo Penal, com as inovações trazidas pela Lei n ü 13.964/2019, passou a ser exigido também que "Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar. o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada". chamado pela doutrina de "requisito da contemporaneidade". 



    No caso concreto, perfeitamente admissível essa modalidade de prisão cautelar, considerando a suficiência de indícios da participação de Ana Clara Okanwto Carvalho e William Capoia nos crimes dolosos de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico, cuja pena privativa de liberdade máxima supera a 4 (quatro) anos de reclusão, identificando-se. assim, a presença do fumus boni iuris. 



    Identifica-se também a presença do periculum in nutra que justifica as medidas, consubstanciado nas circunstancias autorizadoras do art. 312 do CPP, especialmente a "garantia da ordem pública", "garantia da instrução criminal" e "assegurar a aplicação da lei penal". 



    Quanto ao fundamento da prisão preventiva que ora se pretende, verifica-se que a medida excepcional se faz necessária para garantia da ordem pública, com objetivo de evitar que. com os investigados em liberdade, voltem a arquitetar e executar outros crimes de tráfico de drogas. 



    O caso em tela se refere a apreensão de uma expressiva quantidade de "maconha", não sendo crível tratar-se de um ato isolado. Por trás do que hoje é visível, certamente há uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. 



    Neste sentido e para garantia da ordem pública, a segregação de Ana Clara Okanwto Carvalho e William Capoia. neste momento, mostra-se necessária. 



    Por outro lado, a prisão preventiva se mostra imprescindível também para a conveniência da instrução criminal. Seria ineficaz, do ponto de vista da produção da prova, apenas a intimação e oitiva dos investigados, visto que poderiam combinar depoimentos, de acordo com as provas já produzidas nestes autos, intimidar e ameaçar eventuais outras testemunhas que ainda serão ouvidas nos autos do inquérito policial em referência. 



    Neste ponto ressaltamos que. em relação aos mesmos fatos, encontram- se presos João Gabriel Barbieri Silva. Alexandre Celini de Souza e Inayara Mariane Ramos. 



    Mostra-se ainda necessária a medida excepcional para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a possibilidade de os investigados empreenderem fuga. se conhecedores das provas contra eles colhidas. 



    Acrescenta-se que o casal Ana Clara Okamoto Carvalho e William Capoia reside em Umuarama/PR. cidade localizada a aproximadamente 100 quilômetros da fronteira com o Paraguai, fato que viabiliza, com certa facilidade, a fuga para aquele País. 



    Em relação ao "requisito da contemporaneidade". insculpido no § I o do artigo 315 do Código de Processo Penal, observa-se que os crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico, que ora são imputados a Ana Clara Okamoto Carvalho e William Capoia, ocorreram em 15/10/2020 e. recentemente, após as diligências acima mencionadas, surgiram "latos novos" que reforçam os indícios de participação dos mesmos nos fatos criminosos investigados. 



    Conforme visto acima, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente a grande quantidade de droga apreendida – a saber, 388kg (trezentos e oitenta e oito quilogramas) de maconha, em contexto de associação criminosa e tráfico interestadual – , somada à manifestação do Parquet, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta” (…).



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada coatora, não há teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas examinando o caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Modus operandi. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    1. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, a necessidade de preservar a integridade física das testemunhas e a fundada probabilidade de fuga constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.372-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.825-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 



    2. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 205.166-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.2.2022).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    10. É firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 209.107-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.1.2022).



    Não prospera, assim, o argumento do impetrante de que não estaria preenchido o requisito da contemporaneidade em razão do lapso de dez meses entre a suposta prática dos crimes investigados e a decretação da prisão preventiva.



    Ao denegar o habeas corpus impetrado em favor do paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu não haver “ausência de contemporaneidade da prisão preventiva”, pois “somente após o surgimento de indícios suficientes de autoria, com suposta identificação do paciente no bojo da organização criminosa, a prisão se mostrou como medida necessária mormente para se evitar a reiteração criminosa”.



    Considerando que o paciente foi denunciado pelo suposto tráfico interestadual de trezentos e oitenta e oito quilos de maconha e pelo envolvimento em associação criminosa voltada à prática do tráfico de drogas, o lapso de dez meses entre os fatos e o decreto de prisão preventiva não é suficiente para demonstrar ausência do requisito da contemporaneidade.



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora